Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO NA FASE EXTRAJUDICIAL.
1. "Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil, com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial". (Acórdão 1337894, 00496358720148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Não comprovada a atuação extrajudicial do advogado contratado pela parte autora, descabe a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais.
3. Recurso conhecido e desprovido.